Tribunal: STF
Processo: AI 365860
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. As cópias da certidão de intimação 
   do acórdão recorrido e das contrarrazões ao recurso extraordinário 
   ou da prova de sua inexistência são peças de traslado obrigatório, 
   nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 
   Incidência da Súmula nº 288/STF.
2. É da jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal que cabe à agravante o ônus exclusivo de fiscalizar 
   a formação do instrumento com o completo traslado das peças. A 
   oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição.
3. 
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.